Tribunal: TJDFT
Processo: 0704621-67.2023.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. PRÁTICA DO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu o apelante como autor do crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal), fixando pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa. A Defesa impugna exclusivamente a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria da pena, sustentando ausência de fundamentação idônea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da valoração negativa da conduta social do réu na primeira fase da dosimetria da pena, com base na prática do crime enquanto cumpria pena por condenação anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conduta social pode ser validamente valorada de forma negativa quando o delito é cometido durante o cumprimento de pena imposta em condenação anterior, revelando desajuste à convivência social e comprometimento do processo de ressocialização.
4. A valoração negativa da conduta social, nesse contexto, não se confunde com a reincidência ou maus antecedentes e não configura bis in idem, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do próprio TJDFT.
5. A pena definitiva foi fixada com compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, mantendo-se inalterada a pena-base e o regime inicial semiaberto. 6. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não preenchimento dos requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.